Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MONICA JORGE SALIBA e ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0706561-80.2017.8.07.0018, ajuizado pela CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, por meio da qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelos Agravantes/Executados, consistente na exclusão da execução do valor pago pelos Exequentes a título de honorários periciais. Em suas razões recursais, os Agravantes/Executados alegam que na sentença não foram condenados a devolver à Agravada/Exequente o valor pago relativo à perícia realizada em juízo, pois, em seu dispositivo, consta apenas condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios como decorrência da sucumbência. Ressaltam que a Agravada não recorreu da omissão e que não há previsão legal que embase a inclusão do valor em questão no cumprimento de sentença. Dessa forma, defendem que o valor dos honorários periciais não pode ser executado. Pedem, assim, liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a exclusão dos honorários periciais da execução. Preparo juntado aos autos ( Id. 15814050). Decisão agravada acostada à pág. 1 do Id. 57096702. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve ser mantida, por se mostrar em consonância com a Legislação Processual Civil e com a jurisprudência desta Corte. Com efeito, sobre os encargos decorrentes da sucumbência, de acordo com o artigo 82, § 2o, do CPC/2015, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou. Por sua vez, o artigo 84 também do CPC/2015 dispõe expressamente que a remuneração do assistente técnico é considerada despesa judicial. Confira-se: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Vê-se, pois, que os honorários do perito serão adiantados pela parte que requerer a produção da prova pericial, incumbindo à parte derrotada reembolsar o vencedor dessa despesa ao final do processo. Dessa forma, sendo reembolso em questão consectário da sucumbência, não se exige pedido do vencedor, tampouco que conste expressamente do dispositivo da sentença, pois implícita na condenação do vencido ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios arbitrados. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 82, CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. PAGAMENTO. SUCUMBENTE. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 23, CPC/1973. ART. 87, CPC/2015. LITISCONSÓRCIO. PROPORCIONALIDADE. SOLIDARIEDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação fundada em suposto excesso da execução. 2. A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz, de ofício, condenar a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto se trata de pedido implícito cujo exame decorre da lei processual civil. Precedente STJ. 3. Ainda que o dispositivo com trânsito em julgado condene apenas genericamente o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, é dele a obrigação de ressarcir a parte contrária nos adiantamentos que porventura tiver realizado, integrando-se tais despesas às verbas sucumbenciais. 4. Concorrendo diversos autores ou réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção (art. 23, CPC/1973; art. 87, CPC/2015), representando a condenação solidária dos litisconsortes inovação da sistemática processual vigente (§2o, art. 87, CPC). 5. Se a obrigação constituída e consolidada na vigência do Código de Processo Civil/1973 (relativa à sucumbência) foi integralmente mantida por acórdão proferido quando em vigor o novo regramento processual civil, inviável a aplicação do dispositivo que prevê a solidariedade entre os litisconsortes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1220752, 07200264520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. DESNECESSIDADE DE DISPOSITIVO EXPRESSO NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXCESSO EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais compreende a restituição dos honorários periciais eventualmente adiantados pela parte contrária, pois não é necessário que a sentença especifique o dever de reembolso dos honorários periciais. 2. É devida a fixação de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu excesso de execução. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1104787, 07038676120188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 9/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições, sob um juízo de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juizo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões nos termos do artigo 1.019, II do CPC. I. Brasilia, 15 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator